Tribunal: STF
Processo: Rcl 66359
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 1.0000.23.235165-0/001, por suposta violação à ADPF 130.



    Eis a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONFLITO DE PRINCÍPIOS. DIREITO A LIBERDADE DE PENSAMENTO. DIREITO A PROTEÇÃO À IMAGEM, HONRA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. NOTÍCIA VEICULADA COM SENSACIONALISMO. EXCESSO. OFENSA PERPETRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MEDIDAS INIBITÓRIAS. CABIMENTO. Se não houve prejuízo para as partes, não há que se falar em nulidade em observância ao princípio da instrumentalidade das formas - ‘pas de nullité sans grief’ -, art. 282, § 1º do CPC. O conflito entre princípios deve ser resolvido pela aplicação da técnica de ponderação de interesses de Robert Alexy, a qual preleciona que, em juízo de ponderação, deve prevalecer o princípio que melhor tutelar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista as particularidades do caso em concreto. Em se tratando de conflito entre princípios de envergadura constitucional, como o da liberdade de pensamento e o da proteção à imagem, honra e intimidade, originário de publicação de reportagem jornalística, deve-se aferir se aquele foi exercido com excesso ou abuso, de modo a configurar calúnia, injuria ou difamação. Havendo tal configuração, ou seja, se a reportagem não se limitou a informar, cingindo-se ao interesse jornalístico, em decorrência do legítimo exercício do dever de informar, deve ser reconhecida a prática de ato ilícito. Sendo a responsabilidade em discussão de cunho extracontratual, necessário à constatação da presença dos quatro requisitos inerentes ao surgimento do dever de indenizar para que a parte ré seja condenada a tanto, quais sejam: do dano, a culpa, o ato ilícito e o nexo de causalidade. No caso, houve a satisfação de todos os requisitos em comento, pelo que deve a parte ré ser condenada a solver o dano mediante indenização. O deferimento de medidas inibitórias com o fito de evitar a perpetuação da lesão imaterial ou sua renovação é adequado e deve se imposto ao ofensor.” (eDOC 11 - ID: 4f59c5a6)



     



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto-fático: 



    “1. Em setembro de 2020, o Sr. Benoni gravou uma reportagem na empresa Evidente, que é uma pessoa jurídica que a priori, comercializa cursos preparatórios de exames do ensino médio. Na ocasião, o reclamante foi acionado pelo consumidor Kelvis Loran Caldas. Segundo o consumidor, uma funcionária da empresa teria lhe garantido que o curso comercializado pela empresa não era um preparatório, mas sim, um curso de conclusão do ensino médio.



    (...)



    1. Após a publicação da matéria jornalística, a Sra. Fernanda, funcionária que participou do vídeo, protocolou a demanda judicial nº 5020011- 46.2020.8.13.0027 que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Betim/MG. Esta ação tinha como escopo a retirada da reportagem do ar e a condenação do jornalista e consumidor a pagarem indenização por dano moral. 



    2. Entretanto, o magistrado singular, entendeu pela inexistência de excesso no dever de informar por parte do Sr. Benoni e julgou totalmente improcedente a pretensão judicial da Sra. Fernanda (anexo 09). Irresignada, ela interpôs a Apelação nº 1.0000.23.235165-0/001. Neste recurso, a 17ª Câmara Cível do TJMG reformou a Sentença de 1º grau. A Turma julgadora determinou a retirada da matéria jornalística do ar e condenou o repórter a pagar R$ 10.000,00 a título de indenização extrapatrimonial (anexo 04).” (eDOC 1, pp. 3-4)



     



    Nesses autos, argumenta o reclamante, em suma, que “a matéria jornalística que está sendo alvo de censura prévia, possui natureza informativa, foi baseada em provas idôneas e trata de um assunto de ordem pública e interesse social, assim dizendo, está dentro dos limites constitucionais das liberdades de pensamento, expressão e imprensa”. (eDOC 1, p. 6)



    Assevera, ainda, que “[a]o restringir a circulação da matéria jornalística com base em premissas equivocadas, a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos da Apelação de nº TJMG: 1.0000.23.235165-0/001, retirou do conhecimento dos cidadãos, informação de interesse público, o que vai de encontro à autoridade dessa Corte, firmada no julgamento da ADPF 130/DF”. (eDOC 1, p. 9) 



    Diante disso, postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, “determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, a reportagem atacada (anexo 08), bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial”. (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, mediante a qual se assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa) recepcionada pela Constituição Federal de 1988 . Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ’PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Cumpre ressaltar que a liberdade de expressão foi analisada sob a ótica da liberdade de informação jornalística, ou, em outras palavras, da liberdade de imprensa, cujos elementos caracterizadores foram muito bem delineados pelo Ministro Carlos Britto em seu voto, nos seguintes termos: 



    “15. Em palavras diferentes, o que certamente passa pelo intelecto de cada qual dos meus Pares é saber se o regime constitucional da imprensa, em nosso País, guarda conformidade com o fundamental e insubstituível papel que ela desempenha enquanto plexo de ‘atividades’ e também como o somatório dos órgãos ou ‘meios de comunicação social’. Plexo de atividades e somatório dos órgãos ou meios de comunicação social, porque assim é como dispõe o § 5º do art. 220, combinadamente com os §§ 1º , 2º e 3º do art. 222 da Constituição de 1988. 



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos.



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal”.



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da Democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.



    Pois bem. Feitas essas considerações, entendo que a pretensão não merece prosperar, porquanto não há ofensa ao assentado por esta Corte na ADPF 130.



    Da leitura do julgado, vê-se que não houve restrição à liberdade de imprensa, nem qualquer espécie de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. Confira-se:



    “Antes de adentrar ao mérito recursal impende relatar a situação fática ocorrida que deu ensejo ao ajuizamento desta ação, sendo inconteste que o imbróglio entre as partes se deu em razão da vontade do segundo requerido em cancelar um curso junto à empresa que a autora laborava. 



    Isso porque, insatisfeito com a proposta lhe oferecida, Kelvis Loran, retornou no estabelecimento para que fosse devolvida a taxa de inscrição (R$180,00), sem êxito. 



    Diante do ocorrido Kelvis entrou em contato com o primeiro requerido, Benoni, conhecido como ‘repórter Bem Mendes’ para tentativa de ajuda-lo quanto ao cancelamento do curso (24/09/2020 – doc. ordem 16), restituição do valor retido. Diante do ocorrido, os requeridos, juntamente com outras pessoas foram até o estabelecimento da empresa na tentativa de ‘solucionar’ a questão, fato este narrado no BO, lavrado em 21/10/2020 (doc. ordem 6). 



    A partir deste momento, iniciaram-se as abordagens dos réus na empresa culminando na ligação para Policia Militar que esteve no local e lavrou referido boletim, ouvindo as partes ali presentes.



    (...)



    A questão em discussão concerne-se a reportagens que foram veiculadas pelo programa ‘Ronda do Consumidor’ no canal do youtube e facebook em que aparece a parte autora, preposta de uma franqueada de ensino. 



    A parte autora imputa a parte ré o advento de lesões a sua imagem, fama, honra e nome, tendo em vista as diversas ofensas promovidas durante tal programa. 



    Assim, no presente ensejo deve-se perquirir se os programas em comento feriam o patrimônio imaterial da parte autora, possibilitando-lhe a percepção de indenização moral e ordem inibitória em desfavor da parte ré. 



    Colidem, na espécie, os princípios da liberdade de expressão e pensamento e à proteção à honra e à intimidade, devendo se aferir os pressupostos fáticos que definirá à prevalência de um deles. 



    (...)



    No caso em estudo, para comprovar suas alegações a parte autora trouxe aos autos os links das publicações, gravações que contem o ocorrido, devendo ser ressaltado que não se discute se houve propaganda enganosa ou não, mas, se a conduta praticada pela parte ré extrapolou os limites. 



    Isso porque, ainda que tenha ocorrido uma ‘propaganda enganosa’ pela empresa em que a parte autora trabalhava, o que se deve analisar é se houve excesso na reportagem. 



    Nessa senda, visualizando o vídeo publicado no Youtube, no minuto 10:41 a Sra. Barbara (recepcionista na empresa) fala que não tem mais nada a declarar e o réu insistindo sobre o conteúdo do contrato – Diz que estava lá para fazer a intermediação e que poderia chamar a Polícia Federal sugerindo que devolvesse o dinheiro ‘de acordo com o art. 35’. 



    Barbara disse que não tinha capacidade para isso porque não era do financeiro e mesmo assim o repórter continuou insistindo e ameaçando que se ninguém aparecesse lá iria ter que fazer denúncia à Polícia Federal e ‘dai pode ficar bem mais caro do que R$180,00’ – minuto 12. Diante disso ficou indagando quem seria a responsável e disse que iria ficar ali até a outra funcionária ‘Fernanda’ retornar. 



    O réu continuou no estabelecimento e ficou conversando na frente da ‘Barbara’ e dizendo que ela ia responder judicialmente e perante à Policia Federal já que assinou o contrato em nome da empresa. 



    Nesse sentido, consta da transcrição do vídeo trazida aos autos fielmente pela parte autora (doc. ordem 7), do qual se extrai algumas indagações e manifestações do requerido/repórter, verbis:



    (...)



    Em outra oportunidade, o repórter alega que a OAB vai ter que ficar sabendo ‘também’ já que a empresa tem um advogado que responde por ela. Reitera à autora que ela deveria devolver o dinheiro ao consumidor sob pena de que fosse levado o áudio para a polícia federal.



    (...)



    Fernanda reitera que a advogada iria entrar em contato com eles e novamente, o profissional relutou e perguntou se seria melhor então encaminhar o áudio para Policia Federal para fins de investigação???



    (...)



    E depois, indaga à autora: ‘A Sra pode fazer o ressarcimento de R$180,00’, ela disse que não e ele, novamente, disse que iria acionar a Polícia Militar e depois enviar o áudio a Policia Federal. Diz que por causa de ‘R$180,00 isso vai dar pano para manga’.



    (...)



    A autora disse a ele que estava se sentindo coagida em razão do ‘monte de homem que apareceu do nada’, mormente considerando que estavam na empresa somente ela e a recepcionista. Diante de tal fala o requerido disse a ela (autora) que ela estava sendo ‘cínica’. E, ainda, que ela estava querendo insinuar assédio??. Consoante se extrai do debate ocorrido entre eles (23 min). Tal fato, inclusive, consta do vídeo mediante uma chamada ATENÇÃO!!!!!!! Estão querendo nos acusar!!!! 



    (...)



    Posteriormente e novamente o requerido diz que vai aguardar a Polícia e que as coisas poderiam ter ficado melhor e por causa de R$180,00 não foi possível (25min). Enquanto a polícia chegava o requerido faz uma chamada ‘lembrando que no reclame aqui a empresa tem mais de 50 reclamações’ e que tudo será publicado. Afirma ainda que ‘iria fazer questão de levar tudo para a Policia Federal’. 



    (...)



    Quando o militar chega ao local o requerido teve um ‘embate’ com o ele e de certa forma quis coordenar os trabalhos do militar e a todo momento dizia que o ‘Major’ havia autorizado ele a fazer o chamado, quando necessário. 



    (...)



    O militar fala que nem ele e nem o requerido poderia fazer nada, já que, pelo visto, tratava de desacordo comercial e que deveria ser resolvido no PROCON. Contudo, o requerido continua insistindo que no contrato constitui ‘coisa diversa do áudio’ enviado pela Barbara. 



    O policial afirma, novamente, que não tem como fazer nada e que cabe ‘à policia judiciária’ apurar o ocorrido e o requerido insiste que deveria ser ouvido o áudio e feito alguma coisa sobre a ‘propaganda enganosa’ e depois pergunta se ‘ela não deveria ser conduzida pela autoridade policial?’. 



    Impende destacar que o requerido/repórter insistiu por diversas vezes com o policial que ele deveria fazer algo a partir do art. 61. Na conversa travada entre eles o militar diz que ‘não pode agir além da lei’ e o requerido pergunta por isso se ele não ira ‘conduzi-la’ para a autoridade policial, ocorrendo um caloroso debate (35 min em diante). 



    (...)



    Enquanto o BO estava sendo lavrado o requerido continuou fazendo o vídeo e reitera os mesmos argumentos, monstra áudio, número de telefone, enfim insiste na tese de propaganda enganosa (40 min). 



    O policial orientou ao consumidor que, se fosse o caso, ele poderia fazer uma representação tendo em vista que não houve flagrante haja vista que pelo que consta trata-se de desacordo comercial, o que demanda apuração, buscas de mais indícios e o requerido finaliza a reportagem afirmando ao segundo requerido que eles iriam até o fim e que o jurídico da Ronda do Consumidor iria acompanhar o caso.



    (...)



    Assim, da análise de tais documentos, observe-se que, de fato, o primeiro réu ‘profissional do ramo jornalístico’ ofendeu o patrimônio imaterial da parte autora por meio de suas expressões que por, diversas, vezes, extrapolaram o limite do direito de informar, salvaguardado pela liberdade de expressão, e passaram a materializar ataques pessoais que depõem, inquestionavelmente, em desfavor da imagem, nome, fama e honra de qualquer pessoa, já que se tratam de expressões de ameaças e que vai além do cunho informativo, como deduz a requerido, logo, com evidente intuito depreciativo e sensacionalista. 



    Assim, em juízo de ponderação entre a liberdade pensamento e o direito à proteção à honra e à intimidade, no caso em estudo, tendo em vista os excessos praticados pela parte ré ao noticiar os fatos, deve-se ofertar primazia a este em detrimento daquele, sob pena de caracterização inaceitável lesão aos direitos da personalidade. 



    Digo, ainda, que restou demonstrado a repercussão do caso na rede mundial de computadores com acesso a milhares de pessoas, expondo a preposta de uma empresa, sem demonstrar, sequer, que ela respondia legalmente pela empresa que veicula a alegada ‘propaganda enganosa’. 



    Ora, a exposição da imagem e a ameaça ali sofrida pela autora se faz inconteste, fato este amplamente demonstrada por ela através de fotos, mensagens e confirmado pela oitiva das informantes sobre as consequências dos vídeos postados pelo requerido.



    Releva assinalar que o fato de vários homens chegarem ao estabelecimento, sem qualquer autorização, comunicação prévia, inquirindo e ameaçando as profissionais que ali estavam por si, já traz um constrangimento, mormente, quando estão sendo filmadas, sem autorização. 



    Digo, também, que muito embora o segundo requerido tenha afirmado que tratavam de pessoas da sua equipe, não demonstrou tal fato. Aliás, sequer arrolou testemunhas a corroborar com suas alegações.



    (...)



    Logo, houve pratica de ato ilícito pela parte ré.



    (...)



    Ex positis, dou parcial provimento ao recurso para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar o primeiro réu a remover a postagem contendo a reprodução das imagens da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais); condeno-a ainda a pagar a autora R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados monetariamente, segundo os índices divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça, desde a publicação do Julgado, e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso”. (eDOC 11, pp. 9/35 – ID: 4f59c5a6; grifos nossos)



    Como se sabe, a relação entre a liberdade de expressão e de comunicação, de um lado, e outros valores constitucionalmente protegidos, de outro, pode gerar situações conflituosas, a chamada colisão de direitos fundamentais (Grundrechtskollision). Nesse contexto, no processo contínuo de afirmação, positivação e concretização da liberdade de imprensa, o Poder Judiciário cumpriu e segue a cumprir papel decisivo na interpretação e aplicação de princípios constitucionais eventualmente conflitantes. 



    No entanto, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada, ao analisar a situação fática, destacou os excessos cometidos pela parte ora reclamante, de forma que não há falar-se em qualquer desrespeito ao que decidido nos autos da ADPF 130.



    Assim, verifica-se incabível a via reclamatória com vistas à satisfação da pretensão da parte reclamante, uma vez ausente o requisito da “estrita aderência” entre a demanda originária e o parâmetro de controle indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não impôs à reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente pedido do autor para que a reclamante realize a retirada das postagens de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante e se abstenha de promover novas publicações com esse mesmo intuito, bem como a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO). Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.154 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2023; grifo nosso)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Os elementos constantes dos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada das publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia. 5. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. 6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 51.514 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Liberdade de expressão. Lei de imprensa. Inexistência de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. ADPF 130. Ausência de similitude. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 32.052 de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2020)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL (‘BLOG’) – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – A DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC (1994) – JORNALISTAS – DIREITO DE CRÍTICA – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO – O EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL E/OU CIVIL – A CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS FIGURAS PÚBLICAS – A ARENA POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA (RTJ 200/277, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA E DE CRÍTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (...)”. (Rcl 15.243 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.10.2019)



    Saliento, ademais, que nem toda e qualquer intervenção judicial relacionada à liberdade de imprensa terá sua resposta no decidido por esta Corte na ADPF 130. Trata-se de temática bastante ampla, que não tem sua abrangência limitada por tal paradigma. 



    Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria relativa à indenização por danos morais em razão de ofensa à imagem no ARE-RG 739.382, (tema 657), de minha relatoria, DJe 3.6.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza